Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente MARIA DE FÁTIMA BARBOSA SANTOS (ID: 9725246). A Contadoria Judicial juntou as planilhas com os cálculos atualizados da substituída (ID: 19652092). Devidamente intimados sobre os cálculos (ID: 19685491), o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 20939607). O exequente manifestou concordância (ID: 20220333). É o relatório. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito (ID: 9725246, p. 614-615), a beneficiária em questão optou pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos ID: 19652092, destacando-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID: 9725098); b) determino a expedição apenas do devido precatório a favor da citada substituída, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação ID: 9725063, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido no ID: 20220333 e autorizado no ID: 9725083. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento do feito quanto à servidora MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA (ID: 18367688) dar-se-á posteriormente. I. Brasília, 28 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador